Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DE DESVIO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE.
I. O sigilo bancário, protegido pelo artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, pode, em tese, ser quebrado para a localização de ativos financeiros passíveis de penhora, mas não para verificar a existência de desvio patrimonial do devedor.
II. Recurso desprovido.